Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704876-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: SAULO GONDIM FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. EXECUÇÃO ANULADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO ANTES DA ORDEM DE PENHORA E DO REGISTRO NO RENAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade, nos termos do art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. No caso, não subsiste o argumento de ocorrência de fraude à execução, pois o veículo foi adquirido em momento anterior à ordem de penhora e à restrição inserida no sistema Renajud. 3. Também não foram apontados indícios claros de má-fé do terceiro adquirente. Os argumentos recursais circunscrevem-se ao patrimônio e às atitudes de sócios da empresa executada, sem qualquer ligação clara com o terceiro adquirente. 4. O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.” (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20.8.2014, DJe 1.12.2014). 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 789 e 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Revolve, ainda, toda a sua narrativa trazida nos autos. Assim, requer seja provido o presente recurso especial, a fim de que se reconheça da desídia e morosidade do Juízo de Primeiro Grau, que em sua cautela em lançar uma constrição em um veículo vendido às pressas por estar alienado fiduciariamente a uma instituição bancária, causou danos ao credor, enquanto o recorrido, não tendo cautela, comprou um veículo alienado fiduciariamente a terceiros. Pede, sucessivamente, não sendo o entendimento de que houve fraude à execução e que no momento da venda o veículo ainda não estava constrito, seja reconhecido que o recorrente não deu causa a demanda, e sim o próprio recorrido que adquiriu um veículo sem ter o mínimo de cautela. Entende, também, que o recorrido deve ser condenado a arcar com os honorários sucumbências. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois o STJ já assentou que “Violação do art. 1022 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio” (AgInt no AREsp 2009976/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 789 e 792, inciso IV, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028